Tribunal: TJBA
Processo: 8005496-64.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005496-64.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: DIOCESE DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ROBSON MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que, em ação revisional cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de cobrança referente a refaturamento de consumo, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia, a transferência de titularidade da unidade consumidora e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária demonstrou a regularidade da cobrança realizada e da suspensão do fornecimento de energia elétrica; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço.

Não houve comprovação da regularidade da cobrança elevada e repentina nem da prévia notificação da consumidora acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica, ônus que incumbia à concessionária, especialmente diante da inversão do ônus da prova.

A interrupção indevida de serviço público essencial caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

O valor da indenização fixado na origem deve ser reduzido para R$ 8.000,00, por se mostrar mais adequado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e aos parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem comprovação de prévia notificação do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser ajustado quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001050-73.2023.8.05.0172, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, 4ª Câmara Cível, publ. 23.04.2024; TJBA, Apelação nº 8036613-98.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, publ. 14.03.2024; TJBA, Apelação nº 8106177-33.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, publ. 24.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8005496-64.2025.8.05.0103, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada a DIOCESE DE ILHÉUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

RELATORA

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA